Tribunal: TJES
Processo: 0001621-85.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação do selo ou sinal público
Data de julgamento: 2026-04-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001621-85.2020.8.08.0049

APELANTE: RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT, JOANNA ELISA ARNDT TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA DE FREITAS BARBOZA LOUZADA - ES38031, DULCE HORTA CYSNE - ES41162, GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A, LAURO NAZARIO TORRES - ES37641, LUIZ GUILHERME NAZARIO TORRES - ES39383, ROGERIO TORRES - ES5466-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE MERA ATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Monteiro Teixeira Arndt e Joanna Elisa Arndt Teixeira em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reduzir a pena dos réus pela prática do crime do inciso III do § 1º do art. 296 do Código Penal. Os embargantes alegam omissões quanto à análise do dolo específico e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de pleitearem remessa dos autos para oferecimento de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão impugnado referente à demonstração do dolo na conduta dos agentes, à manifestação sobre a substituição da pena e à viabilidade do acordo de não persecução penal em fase recursal após recusa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vedada a utilização do recurso para rediscussão do mérito ou reexame do contexto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do dolo, fundamentando que o crime de uso indevido de símbolo da Administração Pública é de mera atividade, extraindo a intenção dos agentes das circunstâncias fáticas e condições pessoais.

A alegação de omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade carece de fundamento, pois o voto condutor manteve explicitamente a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

A oportunidade para o acordo de não persecução penal encontra-se preclusa, visto que o Ministério Público ofertou a proposta na fase inicial e os réus manifestaram desinteresse e não compareceram à audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício elencado no art. 619, do Código de Processo Penal, impede o acolhimento dos embargos de declaração, mormente quando o julgado aborda as questões suscitadas de forma clara e fundamentada.

A recusa ou o desinteresse manifestado pelos réus em relação à proposta de acordo de não persecução penal ofertada na fase de conhecimento gera a preclusão do instituto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 21; alínea c do § 2º do art. 33; art. 44; inciso III do § 1º do art. 296. CPP, art. 28-A; inciso III do art. 386; art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 501.603/SP; STJ, Tema 1214.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001621-85.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE MERA ATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Monteiro Teixeira Arndt e Joanna Elisa Arndt Teixeira em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reduzir a pena dos réus pela prática do crime do inciso III do § 1º do art. 296 do Código Penal. Os embargantes alegam omissões quanto à análise do dolo específico e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de pleitearem remessa dos autos para oferecimento de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão impugnado referente à demonstração do dolo na conduta dos agentes, à manifestação sobre a substituição da pena e à viabilidade do acordo de não persecução penal em fase recursal após recusa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vedada a utilização do recurso para rediscussão do mérito ou reexame do contexto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do dolo, fundamentando que o crime de uso indevido de símbolo da Administração Pública é de mera atividade, extraindo a intenção dos agentes das circunstâncias fáticas e condições pessoais.

A alegação de omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade carece de fundamento, pois o voto condutor manteve explicitamente a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

A oportunidade para o acordo de não persecução penal encontra-se preclusa, visto que o Ministério Público ofertou a proposta na fase inicial e os réus manifestaram desinteresse e não compareceram à audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício elencado no art. 619, do Código de Processo Penal, impede o acolhimento dos embargos de declaração, mormente quando o julgado aborda as questões suscitadas de forma clara e fundamentada.

A recusa ou o desinteresse manifestado pelos réus em relação à proposta de acordo de não persecução penal ofertada na fase de conhecimento gera a preclusão do instituto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 21; alínea c do § 2º do art. 33; art. 44; inciso III do § 1º do art. 296. CPP, art. 28-A; inciso III do art. 386; art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 501.603/SP; STJ, Tema 1214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

1/4/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT e JOANNA ELISA ARNDT TEIXEIRA
em face do v. Acórdão de ID 16972706, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena dos réus.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre o dolo específico necessário à configuração do delito previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, além de questionarem a ausência de análise sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

À vista do exposto, requerem o saneamento de tais omissões para reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP, pleiteando, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal à embargante Joanna Elisa Arndt Teixeira.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 17304331), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT e JOANNA ELISA ARNDT TEIXEIRA
em face do v. Acórdão de ID 16972706, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena dos réus.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre o dolo específico necessário à configuração do delito previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, além de questionarem a ausência de análise sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

À vista do exposto, requerem o saneamento de tais omissões para reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP, pleiteando, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal à embargante Joanna Elisa Arndt Teixeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelos embargantes, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA E AUSÊNCIA DE PERÍCIA: REJEITADAS. MÉRITO: USO INDEVIDO DE SÍMBOLO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. DOLO. ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, por utilizarem o Brasão Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES na divulgação de uma carreata em redes sociais. O recurso pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo e, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas digitais (prints de redes sociais) são ilícitas por ausência de autorização judicial e de perícia técnica; (ii) estabelecer se a utilização de brasão municipal na divulgação de evento privado, sem autorização, configura o crime do art. 296, § 1º, III, do Código Penal, e se a alegação de desconhecimento da ilicitude afasta o dolo; (iii) determinar se a pena-base fixada na sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilicitude da prova não se sustenta, pois a investigação teve origem em denúncias anônimas encaminhadas à Ouvidoria do Ministério Público, configurando fonte independente.

4. A ausência de perícia técnica nos prints não acarreta nulidade processual. A comprovação do crime pode ocorrer por outros meios de prova, como a documental e a testemunhal.

5.
O crime de uso indevido de símbolo da Administração Pública, previsto no inciso III do § 1º do art. 296 do Código Penal, é de mera atividade, consumando-se com a simples utilização não autorizada, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo ou da obtenção de vantagem.

6. A materialidade e a autoria delitivas estão inequivocamente comprovadas pela confissão dos réus — uma admitindo a criação da arte e o outro, a divulgação —, corroborada por prova documental e pelos depoimentos uníssonos das testemunhas, inclusive da defesa.

7. A alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta se traduz em erro de proibição, conforme o art. 21, do Código Penal. As condições pessoais dos réus, especialmente o fato de um deles ter sido candidato a prefeito no município, afastam a tese de erro inevitável.

8. A pena-base comporta readequação. Embora a fundamentação da sentença para negativar a culpabilidade seja genérica, é possível o reforço argumentativo em segunda instância (STJ, Tema 1214) para mantê-la desfavorável, em razão da elevada reprovabilidade da conduta. Contudo, o aumento aplicado na primeira instância se mostra desproporcional, justificando a redução da pena com base no critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há ilicitude na prova obtida a partir de denúncias anônimas que indicam a existência de conteúdo tornado público pelo próprio investigado em redes sociais, configurando fonte independente e afastando a necessidade de autorização judicial.

O crime previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal é de mera atividade, consumando-se com o simples uso indevido de símbolo público, sendo prescindível a realização de perícia quando a materialidade se comprova por outros meios.

A alegação de erro de proibição é afastada quando as circunstâncias pessoais do agente e o contexto fático da ação demonstram a consciência da ilicitude ou, ao menos, a possibilidade de alcançá-la, caracterizando o dolo.

É admitido o reforço da fundamentação pela instância recursal para manter a valoração negativa de circunstância judicial, sem que isso configure reformatio in pejus, devendo o critério de exasperação da pena-base ser proporcional e fundamentado.

Destarte, sobre a tese de ausência de manifestação sobre o dolo específico para configuração do delito previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, crucial destacar o seguinte trecho do voto da relatoria:

“
Sobre o referido crime, na modalidade de “fazer uso”, Luiz Regis Prado leciona que “A utilização aqui é delito de mera atividade, consumando-se independentemente de qualquer prejuízo efetivo a terceiro ou da obtenção de qualquer vantagem pelo agente”

Nessa linha de raciocínio, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a caracterização do tipo penal, basta o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública (STJ, AgRg no HC n. 501.603/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020)

Nesse diapasão, diante da confissão dos réus, do depoimento das testemunhas em audiência e dos elementos investigativos produzidos, é inequívoca a confirmação da autoria delitiva da ré Joanna, como autora intelectual e material da imagem contendo o símbolo da Municipalidade, e do réu Rafael, como divulgador da peça, ambos concorrendo, assim, para a configuração do delito. O fato de a imagem ter sido removida posteriormente não repercute na consumação do crime, que restou materializado com a mera utilização do símbolo municipal.

Com efeito, embora os réus tenham tentado se esquivar da responsabilidade penal sob o argumento de que não tinham intenção de vincular a mensagem ao apoio do Município, é fato incontroverso que fizeram uso do símbolo.

Nesse prisma, a alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta se traduz em erro de proibição, que, nos termos do art. 21, do Código Penal, não isenta de pena, salvo se inevitável, o que não é o caso.

Os apelantes não são pessoas leigas ou alheias ao funcionamento da Administração Pública; ao contrário, o réu Rafael foi candidato a prefeito no Município2, enquanto a ré Joanna é sua esposa, possuindo ambos, portanto, conhecimento diferenciado sobre os limites entre a manifestação de interesse privado e a chancela estatal.

(...)

Nesse cenário, a utilização do brasão municipal não pode ser interpretada como um simples equívoco, mas sim como um ato para conferir aparente legitimidade e respaldo oficial a um movimento particular, com o intuito de mobilizar a população, como de fato percebido por cidadãos que levaram a notícia do fato à Ouvidoria do Ministério Público."

Nesse sentido, o Acórdão foi claro ao sopesar os elementos probatórios, indicando a configuração do delito pelo mero uso do símbolo público, com base nas circunstâncias que envolveram as condutas. Assim, a decisão colegiada pontuou que o dolo se extrai das circunstâncias fáticas, onde o uso do símbolo oficial conferiu aparência de oficialidade ou apoio institucional ao ato particular.

Inexiste, pois, qualquer vício de omissão a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção dos embargantes de rediscutirem o mérito da causa e a valoração das provas, buscando um resultado que lhes seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Quanto à suposta ausência de análise sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que consta expressamente no voto o seguinte:

“
Mantenho
, ainda, a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código penal, e a substituição da pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.”

Sobre a questão envolvendo o Acordo de Não Persecução Penal, consta na denúncia que
“foi ofertada proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, mas os denunciados, devidamente notificados, não compareceram em audiência virtual e informaram que não têm interesse em firmar o acordo”
, tornando-se precluso, portanto, o requerimento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente fui surpreendido porque o eminente Relator despachou agora às 14.02h. Inicialmente foram juntados memoriais. Estava concluso para Sua Excelência ontem e despachou agora às 14h. Ainda não tive a oportunidade de analisá-los e por conta disso peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 15/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001621-85.2020.8.08.0049

EMBARGANTES: RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT, JOANNA ELISA ARNDT TEIXEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FRANZ ROBERT SIMON - ES5589

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT e JOANNA ELISA ARNDT TEIXEIRA
em face do v. Acórdão de ID 16972706, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena dos réus.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre o dolo específico necessário à configuração do delito previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, além de questionarem a ausência de análise sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

À vista do exposto, requerem o saneamento de tais omissões para reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP, pleiteando, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal à embargante Joanna Elisa Arndt Teixeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelos embargantes, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA E AUSÊNCIA DE PERÍCIA: REJEITADAS. MÉRITO: USO INDEVIDO DE SÍMBOLO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. DOLO. ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, por utilizarem o Brasão Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES na divulgação de uma carreata em redes sociais. O recurso pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo e, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas digitais (prints de redes sociais) são ilícitas por ausência de autorização judicial e de perícia técnica; (ii) estabelecer se a utilização de brasão municipal na divulgação de evento privado, sem autorização, configura o crime do art. 296, § 1º, III, do Código Penal, e se a alegação de desconhecimento da ilicitude afasta o dolo; (iii) determinar se a pena-base fixada na sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilicitude da prova não se sustenta, pois a investigação teve origem em denúncias anônimas encaminhadas à Ouvidoria do Ministério Público, configurando fonte independente.

4. A ausência de perícia técnica nos prints não acarreta nulidade processual. A comprovação do crime pode ocorrer por outros meios de prova, como a documental e a testemunhal.

5.
O crime de uso indevido de símbolo da Administração Pública, previsto no inciso III do § 1º do art. 296 do Código Penal, é de mera atividade, consumando-se com a simples utilização não autorizada, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo ou da obtenção de vantagem.

6. A materialidade e a autoria delitivas estão inequivocamente comprovadas pela confissão dos réus — uma admitindo a criação da arte e o outro, a divulgação —, corroborada por prova documental e pelos depoimentos uníssonos das testemunhas, inclusive da defesa.

7. A alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta se traduz em erro de proibição, conforme o art. 21, do Código Penal. As condições pessoais dos réus, especialmente o fato de um deles ter sido candidato a prefeito no município, afastam a tese de erro inevitável.

8. A pena-base comporta readequação. Embora a fundamentação da sentença para negativar a culpabilidade seja genérica, é possível o reforço argumentativo em segunda instância (STJ, Tema 1214) para mantê-la desfavorável, em razão da elevada reprovabilidade da conduta. Contudo, o aumento aplicado na primeira instância se mostra desproporcional, justificando a redução da pena com base no critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há ilicitude na prova obtida a partir de denúncias anônimas que indicam a existência de conteúdo tornado público pelo próprio investigado em redes sociais, configurando fonte independente e afastando a necessidade de autorização judicial.

O crime previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal é de mera atividade, consumando-se com o simples uso indevido de símbolo público, sendo prescindível a realização de perícia quando a materialidade se comprova por outros meios.

A alegação de erro de proibição é afastada quando as circunstâncias pessoais do agente e o contexto fático da ação demonstram a consciência da ilicitude ou, ao menos, a possibilidade de alcançá-la, caracterizando o dolo.

É admitido o reforço da fundamentação pela instância recursal para manter a valoração negativa de circunstância judicial, sem que isso configure reformatio in pejus, devendo o critério de exasperação da pena-base ser proporcional e fundamentado.

Destarte, sobre a tese de ausência de manifestação sobre o dolo específico para configuração do delito previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, crucial destacar o seguinte trecho do voto da relatoria:

“
Sobre o referido crime, na modalidade de “fazer uso”, Luiz Regis Prado leciona que “A utilização aqui é delito de mera atividade, consumando-se independentemente de qualquer prejuízo efetivo a terceiro ou da obtenção de qualquer vantagem pelo agente”

Nessa linha de raciocínio, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a caracterização do tipo penal, basta o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública (STJ, AgRg no HC n. 501.603/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020)

Nesse diapasão, diante da confissão dos réus, do depoimento das testemunhas em audiência e dos elementos investigativos produzidos, é inequívoca a confirmação da autoria delitiva da ré Joanna, como autora intelectual e material da imagem contendo o símbolo da Municipalidade, e do réu Rafael, como divulgador da peça, ambos concorrendo, assim, para a configuração do delito. O fato de a imagem ter sido removida posteriormente não repercute na consumação do crime, que restou materializado com a mera utilização do símbolo municipal.

Com efeito, embora os réus tenham tentado se esquivar da responsabilidade penal sob o argumento de que não tinham intenção de vincular a mensagem ao apoio do Município, é fato incontroverso que fizeram uso do símbolo.

Nesse prisma, a alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta se traduz em erro de proibição, que, nos termos do art. 21, do Código Penal, não isenta de pena, salvo se inevitável, o que não é o caso.

Os apelantes não são pessoas leigas ou alheias ao funcionamento da Administração Pública; ao contrário, o réu Rafael foi candidato a prefeito no Município2, enquanto a ré Joanna é sua esposa, possuindo ambos, portanto, conhecimento diferenciado sobre os limites entre a manifestação de interesse privado e a chancela estatal.

(...)

Nesse cenário, a utilização do brasão municipal não pode ser interpretada como um simples equívoco, mas sim como um ato para conferir aparente legitimidade e respaldo oficial a um movimento particular, com o intuito de mobilizar a população, como de fato percebido por cidadãos que levaram a notícia do fato à Ouvidoria do Ministério Público."

Nesse sentido, o Acórdão foi claro ao sopesar os elementos probatórios, indicando a configuração do delito pelo mero uso do símbolo público, com base nas circunstâncias que envolveram as condutas. Assim, a decisão colegiada pontuou que o dolo se extrai das circunstâncias fáticas, onde o uso do símbolo oficial conferiu aparência de oficialidade ou apoio institucional ao ato particular.

Inexiste, pois, qualquer vício de omissão a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção dos embargantes de rediscutirem o mérito da causa e a valoração das provas, buscando um resultado que lhes seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Quanto à suposta ausência de análise sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que consta expressamente no voto o seguinte:

“
Mantenho
, ainda, a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código penal, e a substituição da pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.”

Sobre a questão envolvendo o Acordo de Não Persecução Penal, consta na denúncia que
“foi ofertada proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, mas os denunciados, devidamente notificados, não compareceram em audiência virtual e informaram que não têm interesse em firmar o acordo”
, tornando-se precluso, portanto, o requerimento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)